Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722469-03.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP RECORRIDAS: ADMINISTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA, CONSTRUTORA RV LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Esta Presidência, à ID 18180520, admitiu o recurso especial manejado por TERRA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 23961585), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014